Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706903-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI AGRAVADO: RONIVON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 114763551 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado, RONIVON ALVES DOS SANTOS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. A recorrente, em suas razões recursais, alega, em suma, a nulidade da citação da fase de conhecimento, ocorrida via aviso de recebimento (AR), que fora remetido para o endereço apontado na petição inicial pelo agravado, a saber: Av. José Paulino, no 4569, bairro Santa Terezinha, no município de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP: 13.140-818, e recebido, em 25/06/2020, por Domingos Lhana. Aduz que não teve o conhecimento da ação movida pelo agravado até sofrer constrição judicial na fase executiva, haja vista que o ato citatório foi enviado para endereço desatualizado, e recebido por terceiro estranho, sem qualquer legitimidade para representá-la. Além das questões jurídico-processuais relacionados à teoria da aparência aplicada pelo Juízo de origem como fundamento para rejeição da exceção de pré-executividade, evidencia a situação fática atrelada à alteração de endereços de sua sede, com base na qual arvora a tese de defesa sustenta nesta pretensão reformatória. Junta documentos em alicerce de sua pretensão reformatória. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requestada neste recurso. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de evitar o levantamento do valor constrito pelo agravado, o qual permanecerá depositado nos autos de origem. No mérito, requer que “(...) seja reformada a r. decisão a quo para que seja declarada a nulidade da citação da Agravante no processo de conhecimento, com a consequente desconstituição da r. sentença de ID 74534180 e do cumprimento de sentença, retornando os autos à fase de conhecimento para a abertura do prazo de contestação, considerando o notório prejuízo sofrido pela tentativa inválida de sua citação em endereço no qual comprovada e documentalmente não mais funcionava e aviso de recebimento assinado por pessoa estranha sem poderes de representação da Agravante, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, LIV, LV, ambos da Constituição Federal cumulado com o art. 248, §2o, art. 278, art. 803, II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, liberando-se os valores de ativos financeiros bloqueados;”. (ID 33258263) É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 33258269), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento provisório de urgência almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Cotejando detidamente os autos, deflui-se que há plausibilidade e fortes indícios de prova das alegações relacionadas a possível vício na citação da agravante ainda na fase de conhecimento da ação ajuizada em seu desfavor pelo agravado. O AR de ID 33258271 aponta que o ato citatório, de fato, fora endereçado para Av. José Paulino, no 4569, bairro Santa Terezinha, no município de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP: 13.140-818, e recebido por Domingos Lhana, em 25/06/2020. Já dos respectivos registros comerciais da agravante arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), constata-se a alteração de endereço da sede da recorrente para Rua Adelaide Daniel de Almeida, 170, Bl. H, Cj.15 E, Loteamento Center S, Campinas - SP, CEP: 13080-661, datada de 25/06/2020. (ID origem 113884335) Também da prova documental acostada à exceção de pré-executividade (ID origem 113884337), denota-se que a sociedade empresária D. L. Home Soluções em Acabamentos Ltda., que tem como um de seus sócios Domingos Jose Ramos Lhano, e sede fincada na Av. Jose Paulino, 4569, Parque da Figueira, Paulínia - SP, CEP: 13140-843, alterada para lá em 29/05/2020. Apesar das pequenas divergências no nome dos bairros e dos números dos CEPs, percebe-se que os argumentos de defesa apresentados pelo agravante ostentam um elevado grau de verossimilhança com os dados registrados na JUCESP, os quais, inclusive, possuem fé pública, gozando assim de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, II). Volvendo ao primeiro documento acima mencionado, vê-se ainda que o AR de ID 33258271 foi recebido por Domingos Lhana, em 25/06/2020. E naquela data, de acordo com os respectivos registros comerciais tanta da garante como da D. L. Home Soluções em Acabamentos Ltda., a agravada já não tinha mais sede na Av. José Paulino, no 4569, bairro Santa Terezinha, no município de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP: 13.140-818, enquanto a sociedade empresária D.L. Home Soluções em Acabamentos Ltda. indicava tal endereço como sendo o de sua sede à época. Afora o encaixe atrelado às alterações das sedes das empresas, o nome do sócio Domingos Jose Ramos Lhano aposto no AR é outro indicativo de lastro nas alegações de defesa arguidas pela agravante na exceção de pré-executividade não acolhida pelo Juízo de primeiro grau. Assim sendo, com base em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, reputo prudente e cabível a concessão de efeito suspensivo ativo no particular para obstar, até o julgamento do mérito recursal, a eficácia da decisão agravada, especialmente no que tange à possibilidade de levantamento do valor constrito em prol do agravado. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator